Tribunal: TJES
Processo: 0011277-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011277-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE CARDOSO SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRINCIPAIS E ADESIVOS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 997, § 2º, II, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração principais opostos pela autora e adesivos opostos pelo réu, apontando supostos vícios no acórdão que apreciou os recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração na modalidade adesiva são manifestamente inadmissíveis, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 997, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do recurso adesivo apenas para apelação, recurso extraordinário e recurso especial.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no que tange ao recurso principal. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, notadamente a distinção entre "piso salarial" e "base de cálculo" do adicional de insalubridade, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração adesivos (Município de Vitória) não conhecidos e Embargos de declaração principais (Ivonete Cardoso Santos) conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. É incabível a interposição de embargos de declaração na modalidade adesiva, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 997, § 2º, II, do CPC 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 997, § 2º, II; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER dos embargos de declaração adesivos opostos pelo Município de Vitória e CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por Ivonete Cardoso Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011277-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE CARDOSO SANTOS, MUNICIPIO DE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: LUCIAN QUINTAES CARDOSO - ES24803-A, RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Ivonete Cardoso Santos
e de embargos de declaração adesivos opostos pelo
Município de Vitória
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo desprovimento do recurso do Município e parcial provimento do recurso da autora.

A recorrente Ivonete Cardoso Santos maneja seus embargos apontando suposto erro material, alegando, em síntese, que o acórdão, apesar de reconhecer o direito ao piso salarial nacional, manteve a base de cálculo do adicional de insalubridade na lei municipal (um valor inferior), quando deveria tê-la fixado no próprio piso nacional, conforme o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

O Município de Vitória, por sua vez, opõe embargos adesivos apontando suposto vício de omissão quanto à tese de violação à autonomia municipal (Art. 30, I, CF) e à jurisprudência consolidada do STF.

Pois bem. Analiso os recursos separadamente, destacando de plano que o recurso adesivo não merece ser conhecido.

O Código de Processo Civil, ao tratar da matéria, estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do recurso adesivo, prevendo expressamente o seu não cabimento para os embargos de declaração.

Vejamos o teor do Art. 997, § 2º, II, do CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

[...]

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...]

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

Como se vê, a norma processual não inclui os Embargos de Declaração entre os recursos que admitem a interposição na forma adesiva. Trata-se de rol taxativo (numerus clausus), o que inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração adesivos opostos pelo Município de Vitória, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Passo, portanto, ao enfrentamento dos embargos de declaração opostos por
Ivonete Cardoso Santos.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
parcial provimento
do recurso da autora
. Vejamos trechos do voto condutor, especificamente no ponto atacado pela embargante (base de cálculo da insalubridade):

"Quanto à base de cálculo, a Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9°-A, § 3º) determina que o adicional incida sobre o "vencimento ou salário-base". A legislação do Município de Vitória possui regramento específico sobre a matéria (Lei Municipal n° 6.814/2006), que estabelece que o cálculo deve incidir sobre uma referência salarial fixa, qual seja, o "vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos".

Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao definir "piso salarial" no Tema 1132 como remuneração mínima, não o equiparou ao "vencimento-base" para fins de cálculo de todas as demais vantagens, de modo que prevalece o regramento da norma municipal que estabelece a base de cálculo como sendo o vencimento base."

Não há que se falar no vício apontado – erro material – pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, o acórdão foi explícito ao diferenciar o "piso salarial" (Tema 1132) da "base de cálculo" do adicional (Lei Municipal nº 6.814/2006). A decisão baseou-se na prevalência da norma local específica para o cálculo da vantagem, concluindo que o precedente do STF não equiparou automaticamente o piso ao "vencimento-base" para todos os fins. A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito dessa interpretação, o que é vedado nesta via recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração adesivos (ID 16976864) opostos pelo
Município de Vitória
e
CONHEÇO
dos embargos de declaração (ID 15930946) opostos por
Ivonete Cardoso Santos
, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira